Tribunal: STF
Processo: HC 80325
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Embargos de declaração.
- Os segundos embargos de declaração só podem invocar
obscuridade, dúvida, contradição ou omissão a ser sanada com relação
ao acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração e não o
acórdão originário contra o qual estes foram opostos.
- No caso, tendo o acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração se fundado em que a petição desses embargos
não apontou nenhum dos defeitos que daria margem à sua interposição,
mas apenas pretendido, com as considerações que fez e as notícias de
fatos novos que trouxe, dar, em última análise, efeito infringente
aos embargos de declaração que não possuem essa eficácia, não
incidiu ele na contradição alegada na petição desses novos embargos
declaratórios cujos fundamentos não dizem respeito ao que foi
decidido nesse aresto.
Embargos rejeitados.